Tribunal: TJDFT
Processo: 0702751-70.2021.8.07.0014
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEVIDOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 85, 8§o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. De acordo com o princípio da causalidade (art. 85, § 10, do Código de Processo Civil), aquele que deu causa ao ajuizamento da ação deve arcar com os ônus da sucumbência.
2. A omissão do Réu, que devidamente citado não apresenta qualquer manifestação nos autos, tornando-se, pois, revel, não implica o reconhecimento de ausência de óbice à demanda para justificar a sua isenção ao pagamento de honorários advocatícios.
3. Isso porque, pelo princípio da sucumbência e da causalidade, previsto no § 10 do artigo 85 do CPC/2015, quem der causa à lide deve suportar os ônus da sucumbência. E, no caso, trata-se de ação de divórcio litigioso, da qual se presume que houve sim resistência do Réu, sobretudo porque não compareceu aos autos para afastar a litigiosidade da causa. Logo, uma vez vencido na demanda, deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios.
4. Apelação cível conhecida e provida.